Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. VIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório constata-se que a apelante trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do acusado, constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que não seja expressiva a quantidade de droga apreendida com o acusado, seu acondicionamento em porções menores de forma independente indica sua destinação à traficância ilícita. Outrossim, com o acusado foi encontrado dinheiro fracionado, o que evidencia a proveniência do tráfico de drogas.
4. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.
5. O STJ, em recente julgamento ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema 1139). Sendo assim, diante do precedente de observância obrigatória, a incidência da causa de diminuição de pena é medida que se impõe, a despeito das condenações não transitadas em julgado.
6. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Fixação de ofício.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.